Tribunal: CARF
Processo: 16561.720089/2012-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WALKER ARAUJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-18

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16561.720089/2012-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-011.910 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de setembro de 2021
Recorrente
T4F ENTRETENIMENTO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO
ECONÔMICO (CIDE)
Período de apuração:01/01/2008 a 31/12/2009
INCIDÊNCIA DA CIDE- REMESSA DE ROYALTIES.
A CIDE/ royalties, instituída pela Lei no 10.168/2000, não incide sobre a
remessa ao exterior de pagamentos relativos a exploração de direitos autorais,
mesmo que sobre a denominação de royalties, por forçado comando
interpretativo do artigo 10 do Decreto no 4.195/02.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
de parte do recurso. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar
arguida. No mérito, em dar provimento ao recurso, nos seguintes termos: a) Por determinação do
art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo artigo 28 da Lei no 13.988/2020, em face do
empate do julgamento, afastar da tributação os valores referentes aos serviços técnicos. Vencidos
os conselheiros Larissa Nunes Girard, Paulo Régis Venter (Suplente convocado), Jorge Lima
Abud e Gilson Macedo Rosenburg Filho; e b) Por maioria de votos, afastar da tributação os
valores referentes aos direitos autorais. Vencidos os conselheiros Larissa Nunes Girard, Paulo
Régis Venter e Gilson Macedo Rosenburg Filho.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (Presidente), Larissa Nunes Girard, Jorge Lima Abud, Paulo Regis Venter (Suplente),
Raphael Madeira Abad, Walker Araujo, José Renato Pereira de Deus e Denise Madalena Green.
Ausente o Conselheiro Vinícius Guimarães.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16561.720089/2012-51
Fl. 3223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-011.910 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720089/2012-51

Por bem transcrever os fatos, adoto o relatório da decisão de piso:
Trata-se o presente processo da lavratura de auto de infração referente a
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Remessa ao Exterior no valor
total (contribuição somada a juros de mora e multa de ofício) de R$5.576.983,64 e de
Multa Regulamentar no valor de R$2.694,79.
De acordo com o relatório fiscal a empresa tem por objeto social entre outros,
a promoção, organização, produção, agenciamento, programação e execução, no país
ou no exterior, de eventos esportivos, artísticos e culturais, shows e espetáculos em
geral de qualquer espécie ou gênero, bailados e líricos, exposições, leilões, festivais
de música, criações cinematográficas e teatrais, eventos sociais e promocionais,
inclusive filantrópicos e beneficentes, também pode prestar serviços de gestão
empresarial e administração financeira e contábil para terceiros, bem como para
empresas do mesmo grupo econômico.
A autoridade lançadora informa que, depois de intimada, a empresa apresentou
planilha contendo os valores remetidos por ela ao exterior o qual ele classificou tais
remessas, de acordo com o "Código de Operação e descrição da Natureza da
Operação" em basicamente seis tipos:
1) "Remessa para pagamento de Direitos Autorais"
2) "Remessa para pagamento de Serviços Técnicos"
3) "Remessa para pagamento de Serviços Diversos e Administrativos"
4) "Remessa para pagamento de Cachê Artístico"
5) "Remessa para pagamento de Aluguel de Equipamentos"
6) "Remessa para pagamento de Transporte - Fretes"
Em relação às remessas de valores para pagamento de direitos autorais -
Royalties, a autoridade lançadora informa que diversas remessas possuem, como
descrição "Serv-Div-Out-Direitos Autorais" e traz sua definição de acordo com a
legislação e o dicionário, em seguida diz:
A partir das fundamentações acima, consideramos como pagamentos de
royalties aqueles de uso ou cessão de direitos de uso dos direitos autorais sobre obra
literária, artística ou científica.
Foram localizadas também algumas remessas de direitos autorais sobre
programas de computador "SERV.DIV.-EXP/IMP SV DIR.AUTORAIS S/ PROG DE
COMPUT" que foram classificadas neste grupo dos direitos autorais.
A autoriadade lançadora informa que as remessas de valores para pagamento
de serviços técnicos têm a descrição "Serv.Div-Exp/ImpSV-Sv- Outros Serv Tec-Prof"
ou "Serv.Div-Exp/Imp SV-SV Tec Esp-J,C.Ass.E Consult" e que os serviços serviços
de coreógrafo assistente, direção e assistência de direção de produção de peça
teatral, montagem de cenários, design de iluminação, supervisão musical e montagem
de exposição de quadros têm características de produção artística, reunindo nesse
trabalho conhecimentos técnicos e habilidades específicas desse tipo de atividade.
Depois de situar a definição de trabalho técnico a autoridade lançadora diz:
Podemos definir, portanto, serviço técnico como o trabalho, obra, ou
empreendimento cuja execução dependa de conhecimentos técnicos especializados,
prestados por profissionais liberais ou de artes e ofícios.
Das remessas para pagamento de serviços administrativos, identificados pela
descrição "Serv. Div - Out - Administrativos" a autoridade diz que foram
Fl. 3224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-011.910 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720089/2012-51

enquadrados os reembolso de despesas com vistos, reembolso de despesas de
transporte dos artistas, reembolso de salários de profissionais contratados pela
empresa no exterior, que não têm contato direto com a T4F, entre outros.
Das remessas para pagamento de cachê artístico, identificadas pela descrição
"Serv.Div-Out-Remun Competições/Exibições" tratam-se de pagamento direto ao
artista, distinto, portanto, de royalties ou serviços técnicos.
Das remessas de valores para aluguel de equipamentos foram descritas
"Serv.Div-Out-Aluguel Equipamentos" e das para transportes - Fretes descrição
"Transp - fretes - Outros - Marítimos", Transp - Fretes -outros - Aéreos" ou "Transp -
Fretes - Outros - Terrestres".
A autoridade lançadora informa que a empresa não possui processos judiciais
e que se observou que ela efetuou de forma correta os recolhimentos de IRRF.
Quanto a CIDE, a autoridade lançadora transcreve a legislação e diz:
Diante do acima exposto, verificamos que as remessas para o exterior para
pagamentos de Royalties, Serviços Técnicos e Assistência Administrativa apresentam
os elementos que compõe o fato gerador da CIDE, conforme item abaixo.
Assim, as remessas financeiras para o exterior efetuadas pelo contribuinte a
título de remuneração decorrente das situações indicadas na Lei n° 10.168/2000, com
as alterações dadas pela Lei n° 10.332/2001 — caput e no § 2°, do art. 2° - são fatos
geradores da Cide, cuja base de cálculo é o somatório dos valores remetidos em
determinado mês.
Faz-se necessário esclarecer que o fato gerador da Cide não se dá no momento
da efetiva remessa dos valores para o exterior, mas, conforme o disposto no § 3°, do
art. 2°, da Lei n° 10.168, de 29/12/2000, com as alterações da Lei n° 10.332/2001, tão
somente no mês em que houve a respectiva remessa, ou seja, é um fato gerador
mensal.
Para o caso em tela, a empresa não possui nenhuma ação judicial no tocante
ao pagamento da CIDE. Tampouco efetuou seu recolhimento, nos conformes da
planilha de remessas, quanto aos itens de pagamento de royalties e serviços técnicos.
Neste caso, portanto, procedemos ao cálculo da CIDE não recolhida pela empresa
conforme redação dada pela Lei n° 10.332/2001, a alíquota da contribuição é de 10%
(dez por cento) e o pagamento da contribuição deve ser efetuado até o último dia útil
da quinzena subseqüente ao mês de ocorrência do fato gerador.
O contribuinte da Cide-Remessas é a fonte pagadora do rendimento localizada
no Brasil, conforme determinado no caput do art. 2°, da Lei n° 10.168/2000, com a
nova redação dada pela Lei n° 10.332/2001.
(Tabela da relação, que serviu de base para o lançamento, foi omitida)
Diz ainda a autoridade lançadora:
As remessas identificadas pela descrição "Serv. Div - Out — Administrativos",
foram verificadas por esta Fiscalização e se referem a outros pagamentos (reembolso
de despesas com vistos, reembolso de despesas de transporte dos artistas, reembolso
de salários de profissionais contratados pela empresa no exterior, que não têm
contato direto com a T4F, etc, e não possuem caráter serviços administrativos
prestados por empresa no exterior, não incidindo, portanto, a CIDE
Quanto ao PIS/Importação de serviços e da COFINS/Importação de Serviços,
estas contribuições não foram lançadas neste processo e sim do processo
no16561.720090/2012-85 e devido a isto não serão objeto deste relatório.
Fl. 3225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-011.910 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720089/2012-51

Em relação à multa regulamentar informa que regularmente intimada a
contribuinte deixou de apresentar na íntegra os documentos solicitados, ficando
faltando alguns itens relacionados na planilha que acompanhava as intimações. Diz
ele:
Em virtude de todo o histórico aqui exposto, tendo em vista os recorrentes
prazos para a apresentação de todas as cópias dos contratos entre as partes e
respectivas traduções juramentadas, sem que houvesse para tanto, atendimento
satisfatório, por parte da empresa, conforme o Termo de Constatação e Intimação
datado de 20/06/2012 (fls.1241 a 1245), esta Fiscalização aplicou a multa
regulamentar no valor de R$ 2.694,79 (dois mil, seiscentos e noventa e quatro reais e
setenta e nove centavos), nos ditames do art. 968 do RIR/99:
(omitido)
A contribuinte foi cientificada pessoalmente da autuação em 20/09/2012
através de seu Gerente Tributário José Maurício Lopes da Silva Jr e apresentou
impugnação em 19/10/2012, cuja síntese abaixo transcrevo.
A impugnante em sua Introdução explica quem é ela e quais as atividades
desenvolvidas por ela ao longo do tempo, bem como sua atuação em casas de show,
exposições, entre outros:
Ademais, a Impugnante atua, há mais de 30 anos no mercado de entretenimento
ao vivo, oferecendo uma ampla gama de conteúdos artísticos culturais internacionais
e nacionais diversificados e de alta qualidade ao publico brasileiro. Ao longo desse
período, a Impugnante conquistou o prestígio e confiabilidade que a levaram a ter
acesso aos maiores provedores internacionais de conteúdos, resultado da
credibilidade construída junto a tais provedores, perante patrocinadores e o público
em geral por meio de extenso histórico de espetáculos de sucesso promovidos.
É por conta desse histórico que a Impugnante pôde contratar conteúdos de
primeira linha para produzir seus espetáculos no Brasil, dentre os mais reconhecidos
e respeitados do mundo.
Preliminarmente alega cerceamento de direito de defesa por falha na
demonstração do critério de apuração da base de cálculo, afirmando ter a autoridade
lançadora errado ao determinar tal base. Diz:
O "grande" erro cometido pela fiscalização consistiu em efetuar o lançamento
do crédito tributário tomando-se por base valores de pagamentos estipulados pela
Impugnante com as suas partes contratadas sem a correta individualização dos
valores autuados. Ou seja: há casos em que o valor acordado no contrato
corresponde a um conjunto de obrigações distintas (e.g. cessão de direitos autorais,
locação de bens móveis e prestação de serviços artísticos), inexistindo, nos
instrumentos contratuais — que, aliás, foram o substrato no qual se baseou a
fiscalização para efetuar os lançamentos de oficio —, qualquer forma de
individualização do valor total acordado à contraprestação da sua respectiva
obrigação.
Este é o caso, por exemplo, do contrato firmado entre a Impugnante e a
Ringling Bros.-Barnum & Bailey International Inc. (Ringling) por meio do qual a
Ringling se obrigou a ceder direitos autorais relativos ao espetáculo. Há, segundo a
fiscalização, dois tipos de pagamento distintos: pagamentos remetidos ao exterior em
contrapartida a serviços artísticos e royalties pagos pela cessão de direitos autorais.
Ocorre que, do ponto de vista do contrato, não há como se estabelecer a distinção dos
valores que seriam futuramente pagos a título de contraprestação pela prestação de
serviços daqueles pagos a título de royalties.
Fl. 3226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-011.910 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720089/2012-51

Veja-se que esta situação é totalmente diferente daquela que ocorre, por
exemplo, no contrato firmado pela a Impugnante para a realização do show artístico
do "Blue Man Group". Neste caso, os valores que deveriam ser pagos a título de
serviços artísticos pela performance dos artistas propriamente foi segregado dos
production costs — tidos como "serviços técnicos" pela fiscalização — de modo que o
lançamento tributário se deu, tão somente, em relação a este segundo. Note-se que,
neste caso, não apenas ficou claro o valor autuado como também o critério adotado
pela fiscalização para autuar (i.e. serviços de produção artística). O mesmo não
ocorreu no caso anterior.
(...)
Por ora, é importante apontar para o fato de que a confusão entre a natureza
de dois (ou mais) valores e a ausência de qualquer demonstração do critério de
separação de valores adotado pela Autoridade Fiscalizadora implica evidente
cerceamento do direito de defesa da Impugnante que, sem saber qual foi o critério
adota pela fiscalização, é obrigada a se virar para "advinhar" qual teria sido este
critério.
Defende que sem a correta identificação da base de cálculo não há como
efetuar o cálculo do montante do tributo efetivamente devido, sendo nulo o auto por
cerceamento do direito de defesa, vez que os valores serão calculados pelo livre
arbítrio da autoridade lançadora.
Em relação ao direito, a impugnante afirma que o Decreto no4195/02 em seu
art.10 redefiniu o fato gerador da CIDE-Tecnologia, restringindo-o aos royalties
relativos à transferência de tecnologia, uso de marcas e exploração de patentes, não
havendo menção a direitos autorais em tal normativo. Diz:
Os Decretos Presidenciais vinculam a Administração Tributária. Desse modo,
não pode a Autoridade Fiscal buscar exigir da Impugnante o pagamento da CIDE-
Tecnologia sobre remessas que, de acordo com norma que a vincula, não é fato
gerador daquele tributo.
Defende a aplicação e o respeito ao Decreto Presidencial e diz que por
coerência, a possibilidade de afastamento do Decreto que cria o fato gerador implica
a impossibilidade de afastamento do Decreto que exclui o fato gerador.
Colaciona julgados e por fim defende o cancelamento da exigência por ser esta
ilegal.
No tópico intitulado 4.1.1. Análise dos principais contratos autuados
envolvendo pagamento de royalties a impugnante opta por analisar 4 (quatro)
contratos de cessão de direitos autorais envolvendo os maiores valores de CIDE
lançada.
Diz:
Considerando-se o universo de contratos analisados, os seguintes contratos
foram autuados tão somente (ou preponderantemente) em função do não recolhimento
de CIDE sobre as remessas de royalties ao exterior devidos em virtude da cessão de
direitos autorais:
Fl. 3227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-011.910 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720089/2012-51

Destaca-se que, em relação a todos os espetáculos mencionados acima, toda a
produção ficou a cargo da Impugnante sob a supervisão dos detentores dos direitos
autorais no exterior.
A Impugnante não questiona que as remessas efetuadas ao exterior tiveram
natureza de royaltie devido em virtude de contratação de cessão de uso de direitos
autorais. Muito pelo contrário: a Impugnante concorda com a autoridade lançadora
quanto à natureza das remessas feitas ao exterior. Não obstante isso, a Impugnante
entende que a autoridade lançadora agiu mal, ao pretender cobrar CIDE sobre
modalidade de royaltie que não possui previsão expressa nos incisos do artigo 10 do
Decreto n° 4.195/2002, pelas razões já expostas.
O mesmo entendimento deve também ser aplicado em relação aos lançamentos
de CIDE realizados no tocante aos demais contratos que só não foram mencionados
aqui por envolverem, também, lançamentos tributários oriundos da remessa de valores
ao exterior para pagamento de serviços tidos pela fiscalização como sendo "técnicos"
(tais contratos serão analisados no próximo tópico).
Neste sentido, a conclusão é que os lançamentos da contribuição realizados em
virtude da remessa de royalties ao exterior devem ser cancelados.
Em relação aos serviços técnicos a impugnante defende que os serviços
enumerados pela Lei no8666/93, não apresentam qualquer relação com as
atividades artísticas desenvolvidas pelos prestadores de serviços contratados por
ela.
Diz que o TVF busca inspiração em Marçal Justen Filho e que a descrição
conceitual de Serviços Técnicos deste autor diferencia dos serviços contemplados
pelos contratos firmados por ela. Diz:
Esse distanciamento, aparentemente ignorado pela Autoridade Fiscal, parece ser
reforçado pelo próprio Autor citado, em trecho que, curiosamente, foi omitido pelo
TVF:
"Os serviços ditos 'técnicos' caracterizam-se por envolverem a aplicação de
rigorosa metodologia ou formal procedimento para atingir determinado fim. A técnica
pressupõe a operacionalização do conhecimento científico, permitindo aplicações
práticas para uma teoria" 1 (original sem destaques).
Percebe-se, portanto, que o serviço técnico somente pode ser assim qualificado
quando possua lastro no conhecimento científico. Essa afirmação impõe, como
consequência inexorável, a segregação dos serviços técnicos (baseados nas ciências) e
dos serviços artísticos.
Atento a isso foi coerente o legislador ao elaborar a lista taxativa do artigo 13 da
Lei n° 8.666/93, omitindo-se quanto aos serviços de natureza artística.
Fl. 3228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-011.910 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720089/2012-51

Os peritos, ali mencionados, devem ser engenheiros, biólogos, médicos,
contadores, etc. O mesmo vale para os consultores, assessores, supervisores. O
patrocínio de causas jurídicas exige a formação em ciências jurídicas. E assim por
diante. Nenhum dos serviços chamados de "técnicos" pela Lei n° 8.666/93, à qual se
apegou a Autoridade Fiscal para lavrar o Auto de Infração, poderia ser desempenhado
por atores, cantores, diretores teatrais, cineastas, pintores, designers de luz,
sonoplastas, profissionais de criação de efeitos visuais, sonoros e de pirotecnia, haja
vista a necessidade de conhecimento que transcende a técnica.
Esse estado de coisas já evidencia que, para o legislador, os serviços técnicos
não são confundíveis com os serviços artísticos. Essa constatação se torna ainda mais
firme quando se analisa a lei n° 8.666/93 em sua inteireza.
Alega que os serviços artísticos foram tratados no art.22, §4o e os serviços
técnicos artísticos no artigo 25 e que outro traço distintivo é que o serviço técnico
requer habilitação acadêmica, sendo que o mesmo autor definiu os serviços
artísticos de forma diferente dos serviços técnicos, no fim diz que:
Do quanto se expôs até aqui, é possível perceber que a linha argumentativa de
que se valeu a Autoridade Fiscal para motivar o Lançamento é insubsistente. Tanto a
Doutrina citada, como a legislação a que ela se refere deixam muito claro que não há
que se confundir serviços técnicos com serviços artísticos.
Em relação aos Serviços Técnicos afirma que não há definição na legislação
tributária do que seriam tais serviços, inexistindo assim, tal conceito de serviços
para a CIDE, desta forma passa a dissertar sobre o assunto.
Cita e transcreve o §3o do art.355 do RIR/99 e afirma que pelo dispositivo só
serão serviços técnicos aqueles passíveis de registro perante o INPI sendo que seus
contratos não possuem tais características.
Alega que a interpretação dada por ele já foi objeto de decisões exaradas
pela própria Secretaria da Receita Federal do Brasil, transcreve tal trecho e diz:
Desse modo, é de se concluir que, inexistindo regra legal específica para a
disciplina da CIDE-Tecnologia, esta, ao incidir sobre serviços técnicos, atinge aquilo
que a legislação tributária, como um todo, enxerga como tal. Como visto, o artigo 355
do RIR/99 identifica os contratos de serviços técnicos com contratos de tecnologia,
que envolvam a transferência de tecnologia. De modo que os serviços artísticos
descritos no item 3.1.2. do TVF, por não se enquadrarem na categoria em que
pretendeu a Autoridade Fiscal inseri-los, não podem dar ensejo à cobrança da CIDE-
Tecnologia.
Não fossem os argumentos precedentes bastantes a motivar o cancelamento do
Auto de Infração, a Impugnante alerta que, ainda que se cogitasse a existência de
serviços técnicos que não envolvam transferência de tecnologia, eles não
incluiriam os serviços artísticos por ela contratados.
Neste ponto transcreve trecho do Ato Declaratório Normativo COSIT no1/00
e diz que tais serviços técnicos submetem-se ao regime previsto no art.695 do
RIR/99 e que por este motivo conclui-se que os serviços técnicos sem
transferência de tecnologia não dão ensejo à incidência da CIDE-Tecnologia, estas
incide sobre os serviços técnicos legalmente qualificados; os mesmos que se
submetem, para fins de IRRF, ao artigo 708 do RIR/99, que em nada se
confundem com aqueles enquadrados no artigo 685 do RIR/99, mencionado no
Ato Declaratório Normativo COSIT n° 1/00.
Fl. 3229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-011.910 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720089/2012-51

Alega que os serviços contratados por ela, de natureza artística, não
poderiam ser considerados serviços "Técnicos sem transferência de tecnologia",
visto não se confundir técnica com arte.
Transcreve a enumeração de serviços técnicos constante do Regulamento do
Mercado de Câmbio e de Capitais Internacionais expedido pela Banco Central,
bem como a relação de serviços técnicos não averbáveis no INPI, faz outras
considerações e no fim diz esperar o cancelamento de parte desta autuação pois:
(a) os serviços artísticos, por não envolverem transferência de tecnologia, não são
técnicos; e, subsidiariamente (b) mesmo que se cogite de serviços técnicos sem
transferência de tecnologia, percebe-se que tais serviços são ligados a ramos do
conhecimento científico, incompatíveis com a atividade criativa e lúdica das artes.
Defende o reconhecimento da ilegalidade do art.37 da IN no208/02 e do
art.17 da IN no252/02 vez que tais dispositivos ampliam o conceito de serviços
técnicos, desrespeitando os limites materiais impostos pelo legislador.
No tópico intitulado 4.2.4. Análise dos principais contratos autuados
envolvendo prestação de serviços artísticos, a impugnante defende que a
autoridade lançadora adotou a estratégia de qualificar como técnico o que é
artístico em sua essência e escolheu 11 contratos, do universo de 65, para tal
análise, que segundo ela juntos representam quase R$2.000.000,00 do valor total
autuado.
A impugnante explica que para todas as produções contratadas ela se
compromete ao fornecimento de todos os elementos indispensáveis à produção
técnica do evento, tais como iluminação, som, vídeo e os efeitos pirotécnicos que
porventura haja,
Assim segue abaixo os contratos por ela analisados:(...)
• Contrato 5: Contratação de serviços artísticos referentes ao show "Simply
Red"
A Impugnante contratou a realização de performance musical da banda "Simply
Red" com a empresa "Dream Productions" assumindo a obrigação de fornecer
elementos necessários à produção técnica do evento (aluguel de equipamentos de som,
iluminação, providências quanto à hospedagem ao artista, transporte, segurança, etc),
ficando a sua produção artística (instruções e explicações quanto às disposições dos
elementos que compõem o palco, design de iluminação, etc) sob a responsabilidade da
"Dream Productions". De fato, esta "divisão de tarefas" é uma característica que,
conforme se verá adiante, não é comum apenas ao presente contrato, mas a todos os
contratos de performance artística celebrados pela Impugnante.
(...)
O valor pago pela Impugnante, por disposição expressa do contrato, foi
segregado em dois valores distintos: US$ 140.625,00 deveriam ser pagos à banda a
título de pagamento pela sua apresentação artística; e US$ 159.375,00 deveriam ser
pagos à produção do evento (valores líquidos de IRRF). Foi somente este último
pagamento que foi objeto de autuação fiscal, tendo a autoridade fiscalizadora sido
silente quanto ao pagamento do primeiro valor mencionado.
• Contrato 6: contratação de serviços artísticos relativos ao show de "Kiss"
O valor pago pela Impugnante, por disposição expressa do contrato, foi
segregado em dois valores distintos: US$ 600.000,00 deveriam ser pagos ao artista a
título de pagamento pela sua apresentação; e US$ 660.000,00 deveriam ser pagos à
Fl. 3230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-011.910 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720089/2012-51

produção do evento (valores líquidos de IRRF). Foi especificamente este último
pagamento que foi objeto de autuação fiscal, não tendo a autoridade fiscalizadora
efetuado qualquer lançamento tributário quanto ao primeiro.
• Contrato 7: contratação dos serviços artísticos relativos ao show de "Donna
Summer" (...)
O valor pago pela Impugnante, por disposição expressa do contrato, foi
segregado em dois valores distintos: US$ 225.000,00 deveriam ser pagos à artista a
título de pagamento pela sua apresentação; e US$ 225.000,00 deveriam ser pagos à
produção do evento (valores líquidos de IRRF). Assim como ocorreu nos casos
anteriores, foi justamente este último pagamento que foi objeto de autuação fiscal, não
tendo a autoridade fiscalizadora efetuado lançamento de oficio quanto ao pagamento
do primeiro valor mencionado.
• Contrato 8: contratação de serviços artísticos relativos ao show do "Blue
Man Group"
Através do referido contrato celebrado entre a Impugnante, na figura de
promotora do evento, o artista e os seus produtores, ficou consignado que, enquanto o
artista deveria realizar a performance artística, caberia aos produtores, em conjunto
com a Impugnante, efetuarem a produção do evento.
(...)
Veja-se que a Impugnante assumiu a obrigação de fornecer o local do evento
incluindo a montagem completa do palco com o fornecimento de alto falantes frontais,
amplificadores, parte do sistema de som, refletores e seus operadores. Neste ponto, a
principal obrigação assumida pelas produtoras foi a seleção e o pagamento do elenco
do espetáculo, o fornecimento de figurino, bem como o fornecimento de determinados
bens móveis através de contrato de locação.
No presente caso, consignou-se expressamente em contrato que o pagamento
seria segregado da seguinte forma: US$ 398.437,60 deveriam ser pagos aos artistas a
título de pagamento pela sua apresentação; e US$ 451.562,50 deveriam ser pagos à
produção do evento (valores líquidos de IRRF). Assim como nos casos acima,
somente houve o lançamento de oficio em relação a estas últimas remessas e não sobre
as remessas feitas como pagamento aos artistas.
Aqui, há ainda uma consideração adicional. De fato, os pagamentos remetidos
ao exterior foram segregados em dois: pagamento de cachê artístico (devido ao artista
pela performance) e pagamento em contraprestação à produção artística do evento.
Não obstante a segregação contratual feita, os valores remetidos ao exterior à
título de pagamento de custos de produção eram compostos também por valores
devidos em virtude da locação de bens móveis (item "despesas do artista" do contrato)
destinados à realização do espetáculo, tais como o sistema de som (exceto os alto
falantes e amplificadores frontais que seriam fornecidos pela Impugnante), de
iluminação (exceto os refletores que seriam fornecidos pela Impugnante também),
trajes e guarda-roupa e estruturas e acessórios específicos do palco.
Logo, ao não se considerar que a composição dos pagamentos feitos ao exterior
abrangia desde o valor devido em contraprestação pelo serviço prestado até valores
devidos por outras razões — tal como a locação de bens móveis —, a fiscalização
acabou alargando indevidamente a base de cálculo da CIDETecnologia.
Vale ressaltar que o presente caso ilustra com perfeição as hipóteses em que
certos equipamentos devem ser trazidos pela produção do evento, a título de locação,
não podendo a Impugnante tê-los fornecido através do mercado interno. Como se
Fl. 3231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-011.910 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720089/2012-51

sabe, o "Blue Man Group" se utiliza de canos e tambores improvisados para produzir a
sua melodia (doc. 12-A). Em vista da peculiaridade da sua performance musical, até
mesmo alguns dos equipamentos de som e iluminação devem ser especificamente
usados pela produção do evento. Trata-se de uma característica que lhes é própria e
única. Por estas razões, não é possível que a Impugnante alugue equipamentos de
semelhante natureza; tais equipamentos devem vir direto do exterior e, por isso, a
necessidade de incluir a sua locação como parte integrante dos custos de produção do
evento.
• Contrato 9: contratação de serviços artísticos relativos ao show dos
"Backstreet Boys"
A Impugnante contratou a KBNHA Enterprises Inc. (KBNHA) para que fosse
realizada, no Brasil, a performance artística da banda "Backstreet Boys" conhecida
internacionalmente. Por meio do contrato ora analisado, a Impugnante contratou, tão
somente, a prestação de serviços artísticos relativos à realização da performance,
assumindo, em contrapartida, as obrigações de fornecimento do sistema completo de
som, iluminação, refeições, hotelaria, transporte, obter licenças e vistos de entrada no
país, entre outras.
(...)
É importante destacar que as partes fizeram a repartição dos pagamentos da
seguinte maneira: 50% do valor contratado seriam pagos aos artistas enquanto os
outros 50% seriam pagos a título de compensação pela produção do evento.
• Contrato 10: cessão dos direitos autorais do espetáculo musical coreográfico
"Fuerzabruta" e direitos relacionados à produção
No presente caso, a Impugnante e a Ozono Producciones SRL ("Ozono")
celebraram contrato por meio da qual a Ozono se obrigou a (i) fornecer toda a
produção artística do espetáculo musical coreográfico "Fuerzabruta", bem como o
pessoal necessário para a montagem e a performance artística, e (ii) a licenciar os
direitos autorais relativos ao espetáculo.
A Impugnante, por sua vez, se obrigou a fornecer toda a infraestrutura
necessária para que a Ozono pudesse realizar a montagem do show e a sua posterior
performance artística. Neste sentido, a Impugnante se comprometeu a oferecer
diversos elementos necessários, em sua essência, à propiciar as condições mínimas
fundamentais para a realização dos espetáculos, tais como: o espaço, a segurança do
espaço, camarins, chuveiros, escritório para acomodação dos responsáveis pelo
evento, acomodação da equipe envolvida, transporte de pessoal e de equipamentos e o
seguro dos equipamentos utilizados. Ou seja, a produção do evento foi patrocinada,
quase que integralmente, pela Impugnante, havendo, apenas, a assessoria da Ozono.
(...)
É importante esclarecer que, no contrato, consta que seria devido o pagamento
de US$ 166.600,00 a título de serviços relativos à produção artística do evento, o qual
foi o principal pagamento autuado pela autoridade fiscalizadora no presente caso.
Assim como ocorreu no contrato n° 8 (rf. ao "Blue Man Group"), no presente
caso, também houve a remessa de valores ao exterior destinados ao pagamento de
aluguéis da estrutura usada como espaço para a apresentação do evento (item 2 do
contrato), incluídos no serviço de produção artística do evento.
(...)
Em verdade, todos pagamentos, no presente caso, foram realizados a título de
cessão de direitos autorais haja vista que este foi o objeto central contratado entre as
Fl. 3232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-011.910 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720089/2012-51

partes. Os custos relativos à produção do evento, neste sentido, são secundários
quando compreendidos dentro do escopo do presente contrato, qual seja, o
licenciamento dos direitos necessários à apresentação de um musical de palco,
conforme estabelecido logo na "Introdução" do referido contrato.
Ademais, conforme se destacou acima, quase toda a produção do evento foi
feita pela Impugnante, fato que reforça a natureza de royalties das remessas feitas ao
exterior.
• Contrato 11: contratação dos serviços artísticos relativos ao show de "Judas
Priest"
O valor pago pela Impugnante, por disposição expressa do contrato, foi
segregado em dois valores distintos: US$ 150.000,00 deveriam ser pagos à artista a
título de pagamento pela sua apresentação; e US$ 170.000,00 deveriam ser pagos à
produção do evento (valores líquidos de IRRF), totalizando o pagamento de US$
320.000,00.
Diferentemente do que ocorreu nos casos acima, nos quais a autoridade
fiscalizadora já cometeu o absurdo de efetuar o lançamento de oficio relativo à
prestação de serviço de produção artística dos eventos — que, conforme demonstrado,
não tem natureza técnica —, aqui o absurdo foi maior ainda: não contente em efetuar o
lançamento relativo ao serviço de produção artística, a fiscalização foi além e lançou
valores de CIDE referentes ao serviço de performance artística da banda (!!!),
totalizando o valor de R$ 67.584,00 (i.e. 10% de U$S 320.000,00 = US$ 32.000,00 =
R$ 67.584,00 convertido segundo a cotação da taxa de câmbio vigente à época).
• Contrato 12: contratação de serviços artísticos relativos ao show de "Ozzy
Osbourne"
(...)
No presente caso, é importante esclarecer que, assim como nos demais casos
tratados no presente tópico, o valor contratado, embora voltado integralmente à
contratação do espetáculo musical como um todo, foi segregado em dois valores, de
modo que US$ 316.875,00 deveriam ser pagos ao artista pela performance musical e
US$ 359.125,00 (valores líquidos de IRRF) à produção do evento. Deve-se ressaltar
que foi apenas este último valor que foi objeto de lançamento de ofício.
• Contrato 13: contratação de serviço de produção artística e de aluguel de
equipamentos para o show da "Madonna"
Por fim, o contrato 13 (doc. 17) originou o lançamento do valor de
R$919.77634 do crédito tributário de CIDE lançado de oficio, constituído de R$
105.432,13 relativos ao pagamento de royalties e R$ 814.344,21 referentes a serviços
tidos como "técnicos" pela fiscalização.
(...)
Por meio do contrato celebrado com a Live Nation, a Impugnante alugou
diversos bens móveis da Live Nation necessários à produção do espetáculo, tais como
certos equipamentos específicos de som, iluminação, vídeo e, principalmente, partes
estruturais do palco. A Impugnante ficou incumbida de realizar a "parte braçal" da
produção que consistiria em contratar toda a mão-deobra destinada à montagem do
palco, operar toda a logística de transporte de cargas e de pessoas, fornecer toda a
segurança aos equipamentos alugados oriundos do exterior, alugar diversos
equipamentos (tais como guindastes, empilhadeiras, geradores e plataformas) no
Brasil, entre outras atribuições.
Fl. 3233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-011.910 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720089/2012-51

Novamente, repetiu-se o que já havia ocorrido em alguns dos casos tratados
anteriormente: a fiscalização incluiu indevidamente o valor do locação dos bens
móveis que seriam fornecidos pela produtora para a produção do espetáculo artístico
da cantora "Madonna" no valor objeto de autuação fiscal, além de autuar os
pagamentos destinados à produção artística do espetáculo musical. Novamente, ainda
que a fiscalização entenda que a produção artística do evento é um serviço de natureza
"técnica", agiu mal ao incluir na base de cálculo do crédito lançado de oficio o valor
pago em virtude do aluguel contratado.
A despeito desta majoração indevida da base de cálculo tributável, deve-se
esclarecer que toda a dimensão técnica da montagem do palco ficou a cargo da
Impugnante, cabendo à contratada no exterior apenas auxiliá-la na montagem por
meio de manuais e recomendações a fim de fosse garantida a harmonia de todos os
seus distintos componentes. Nenhum técnico veio ao Brasil para auxiliar na
montagem. Este trabalho foi todo feito através da contratação de uma equipe interna
de montadores que foi apenas orientada pela Live Nation.
Deve-se ressaltar que a preocupação desta última estava focada no arranjo
artístico que seria criado e não na técnica, propriamente, de montagem. A
responsabilidade quanto a esta última preocupação foi imputada inteiramente à
Impugnante. Por esta razão, conclui-se que o serviço prestado pela Live Nation foi
artístico e não técnico.
Ademais, deve-se esclarecer que um dos lançamentos que compõe o valor total
do lançamento ora discutido — no valor de R$ 61.040,63 — não corresponde à
prestação de serviços de produção conforme aponta a fiscalização. A remessa que deu
origem ao referido lançamento tributário é devida em virtude de contrato de
agenciamento celebrado entre a Impugnante e a Live Nation (doc. 18).
Através do referido contrato, a Live Nation atua como agente da Impugnante no
exterior, selecionando artistas e espetáculos de grande sucesso internacional para a
realização de espetáculos de grande porte no território em que esta última atua. Há
cláusula de exclusividade, ou seja, no território em que atua a Impugnante não pode a
Live Nation atuar como agente de terceiros. Pelo serviço de agenciamento prestado no
exterior, bem como pela exclusividade no agenciamento, são devidos pela Impugnante
alguns valores periódicos à Live Nation.
A impugnante explica que na maioria dos casos os pagamentos feitos ao
exterior há valores que são devidos em razão de custos com passagens aéreas,
transporte de equipamentos, documentos necessários à vindo ao Brasil e
pagamento pela locação de bens móveis usados na produção do espetáculo, o que
torna indevido a inclusão de tais valores na base de cálculo da CIDE.
Informa que ela é responsável pela produção técnica dos espetáculos
musicais e teatrais e que a produtora e o artista assumem a obrigação de realizar
um grande espetáculo e que ambos são responsáveis pelo resultado final
contratado, ou seja, um grande show.
Afirma que tal fato reforça a idéia de que ela cuidava de muitos dos aspectos
técnicos e as empresas contratadas dos ajustes artísticos, tal fato pode ser visto na
contratação da cantora Madonna que:
Nele, a Impugnante assume encargos relativos ao fornecimento de parte dos
equipamentos de som, de iluminação e de palco enquanto que a contratada assume, de
fato, a obrigação quanto à iluminação do espetáculo, à acústica, ao cenário, à
atmosfera, à harmonia dos elementos, entre outros elementos, para tornar o ambiente
próprio ao artista que ali irá se apresentar. A produtora contratada forneceu um manual
Fl. 3234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-011.910 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720089/2012-51

à Impugnante justamente para que a montagem do palco estivesse perfeitamente
orientada à criação de uma atmosfera artística própria à apresentação do espetáculo.
Este é um serviço artístico, em sua essência.
Ao longo de suas alegações afirma que o trabalho dos contratados trazem a
dimensão artística ao espetáculo, que tal trabalho não se pode ser entendido como
técnico pois se faz necessário a presença artística de várias pessoas envolvidas no
processo como decorador de palco, coreógrafo, designer de iluminação, entre
outras e que ela não assume os encargos ligados a produção artística mas sim, toda
a parte técnica da produção.
Diz:
Embora a decoração, os arranjos de iluminação, o vídeo, entre diversos outros
elementos que devem comportar elevada harmonia entre si sejam também
providenciados pela Impugnante, há assessoria artística e acompanhamento pelas
produtoras contratadas no exterior. Por vezes, em virtude da peculiaridade dos
equipamentos usados, os custos relativos à sua locação são incluídos nos valores
remetidos à produção artística do evento.
(...)
Neste sentido, o serviço de produção contratado no exterior, antes de ser
técnico, é artístico em sua essência e corrobora, juntamente com o serviço de
performance do artista, para um propósito contratual em comum.
Depois de toda esta exposição defende que o lançamento não deve prosperar
em virtude do pagamento de serviços artísticos de produção de eventos.
No tópico intitulado 4.2.4.3. Contratos de prestação de serviços de
performances artísticas (SEM destaque do valor do serviço de produção artística
no contrato), a impugnante traz os seguinte contratos e considerações:
• Contrato 14: Contratação de serviços artísticos referentes ao show "Disney
on ice" e cessão de direitos autorais
Aqui, valem os mesmos comentários já feitos anteriormente em relação ao
contrato n° 10 (espetáculo "Fuerzabruta") no sentido de que todos pagamentos
realizados no presente caso correspondem, em verdade, a royalties devidos em virtude
da cessão de direitos autorais haja vista que este foi o objeto central contratado entre
as partes. Os custos relativos à produção do evento foram arcados integralmente pela
Impugnante já que a produção do evento é brasileira.
• Contrato 15: contratação de serviços artísticos relativos ao show de "Oasis"
Por meio do contrato celebrado entre a Impugnante e a Noise and Confusion
LLP (Noise), foi contratada a prestação de serviços de performance artística da banda
"Oasis", no qual ficou consignado que a obrigação principal da Noise seria a
performance artística da banda. À Impugnante caberia o cumprimento de uma série de
obrigações de natureza técnica — assim como nos casos tratados no item anterior —
entre elas destaca-se: o fornecimento do local e das instalações para a realização da
performance artística (show), equipamentos de alto-falantes e de iluminação de alta
qualidade, incluindo, todos os demais elementos de produção que viessem a ser
exigidos pela Noise para atender às suas necessidades.
Por fim, volta a preliminar que é a impossibilidade de identificação do
critério usado pela fiscalização para a separação da base de cálculo, vez que, alega
ela, não ser possível a partir da mera leitura do contrato, fazer a separação da
natureza dos diversos tipos de pagamentos feitos.
Fl. 3235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-011.910 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720089/2012-51

Diz:
No contrato n° 14 não é possível separar o que são os pagamentos que deveriam
ser feitos a título de direitos autorais daqueles que deveriam ser efetuados como
contraprestação de serviço de produção artística do evento teatral. O contrato se limita,
tão somente, a estabelecer uma remuneração mínima garantida pela realização do
evento e uma remuneração variável em função do volume de vendas de ingressos para
o espetáculo. Não há, neste sentido, uma separação a priori dos valores relativos a
cada um dos pagamentos feitos, de modo que não se pode saber o que corresponde a
serviços artísticos de produção e o que corresponde a royalties pagos pela cessão de
direitos autorais sobre a obra protagonizada. Também não se pode saber qual foi o
critério de distinção adotado pela fiscalização.
Afirma que na impossibilidade da definição da base de cálculo correta a
fiscalização tomou o valor total da remessa como base de cálculo para o
lançamento da CIDE, devendo o auto ser cancelado por não ter a fiscalização
efetuado a devida separação de valores nos contratos fiscalizados.
Ao fim pede o cancelamento do auto de infração, caso não seja possível que
seja convertido o feito em diligência para que sejam apresentados demais
elementos de prova relativos à natureza dos serviços contratados e que todas as
intimações e notificações sejam encaminhadas aos seus procuradores, além de
protestar por todos os meios de prova em direito admitidas.
A DRJ, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a impugnação, nos
termos da ementa abaixo:

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
DE
INTERVENÇÃO
NO
DOMÍNIO
ECONÔMICO - CIDE
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2009
DECRETO FEDERAL 4.195/2002. NORMA INFRALEGAL
Não pode norma infralegal ampliar ou restringir campo de incidência de
tributo, que só pode ser determinado por lei, em função da tipicidade tributária.
DIREITOS AUTORAIS. ROYALTIES
São royalties os valores remetidos ao exterior como pagamento de direitos
autorais, sendo assim fato gerador da CIDE Tecnologia
SERVIÇO TÉCNICO.
Serviço técnico é toda obra ou todo empreendimento, cuja execução
dependa de conhecimentos técnicos especializados.
Não se conformando com a decisão recorrida, a Recorrente interpôs recurso
voluntário, reproduzindo, em síntese apertada, suas alegações de impugnação. Acrescentou
pedido novo, no sentido de ser cancelada a multa de ofício e do juros de mora, com amparo no
parágrafo único do artigo 100, do CTN.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Walker Araujo, Relator.
Fl. 3236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3302-011.910 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720089/2012-51

O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo parcial conhecimento, considerando que a matéria referente ao
cancelamento da multa de ofício de do juros de mora não arguida em sede de impugnação,
tratando-se de matéria preclusa (artigo 17, Decreto 70.235/2) e que não deve ser apreciada por
esta Turma Julgadora, sob pena de acarretar supressão instância.
Desta forma, o conhecimento do recurso voluntário é parcial.
Nos mais, a discussão cinge-se sobre a (i) cerceamento do direito de defesa, por
falha na demonstração do critério de apuração da BC; e (ii) a incidência da contribuição sobre as
remessas decorrentes de:
i. Contratos de cessão de direitos de uso dos direitos autorais sobre obra
literária e artística;
ii. Contratos de “serviços técnicos” relacionados à produção dos
espetáculos – musicais e teatrais – promovidos pela Recorrente no período
fiscalizado, a saber: (i) coreografia; (ii) direção teatral; (iii) cenografia; (iv)
desenho de iluminação; (v) supervisão musical; (vi) montagem de palco; (v)
criação de efeitos sonoros; (vi) arranjos de pirotecnia; entre outros.
A respeito das questões suscitadas pela Recorrente e trazidas à este Conselho para
julgamento, peço vênia para adotar como razão de decidir, o voto vencido do i. Relator Tiago
Guerra Machado, PA 16643.000086/2010-25 (acórdão 3401-003.801), que analisou questão
similar ao tratado no presente, a saber:
Das Preliminares
Sobre o cerceamento de defesa, não entendo haver vício capaz de ser
enquadrado no artigo. O lançamento foi fundamentado e relatado à exaustão pela
autoridade conforme pode ser atestado pelo extenso Termo de Verificação Fiscal.
De toda sorte, ainda que ficasse constatado equívoco na apuração da base das
contribuições, a Recorrente poderia apresentar seu próprio cálculo ou ainda solicitar
diligencia com esse propósito, mesmo porque, durante todo o processo até o presente,
nota-se que se trata de discussão de direito e interpretação dos fatos, sem conexão
com os cálculos apresentados pela Fazenda Pública.
Diante disso, se a Recorrente entende que houve equívocos de natureza jurídica
e material, que sejam expostos da discussão do mérito; bem como, causa-me
estranheza que somente em sede de Recurso tal preliminar seja levantada, mesmo
após apresentar sua retórica na impugnação.
Pelo exposto, não dou provimento à preliminar de nulidade apresentada.
(...)
(a) Sobre a amplitude da incidência da CIDE-Royalties A Contribuição Social
de Intervenção de Domínio econômico para custear o Programa de Estímulo à
Interação Universidade-Empresa para o Apoio à Inovação (CIDE-Royalties) foi
criada pela Lei Federal 10.168/2000, posteriormente alterada pela Lei Federal
10.332/2001.
Nos termos do artigo 2o2 da Lei, a incidência da dita contribuição recai sobre
as seguintes remessas ao exterior referentes às seguintes transações:
(a) Contratos de licença de uso de conhecimentos tecnológicos (art. 2o, caput);
(b) Contratos que:
Fl. 3237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3302-011.910 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720089/2012-51

i. Impliquem transferência de tecnologia (art. 2o, caput), entendidos como tais
aqueles contratos relativos à exploração de patentes ou de uso de marcas e os de
fornecimento de tecnologia e prestação de assistência técnica (art. 2o, § 1o);
ou ii. Tenham por objeto serviços técnicos e de assistência administrativa
prestados por residentes ou domiciliados no exterior (art. 2o, § 2o);
(c) Contratos que impliquem pagamento de royalties a beneficiários residentes
ou domiciliados no exterior (art. 2o, § 2o) Por outro lado, na regulamentação do
Programa de Estímulo à Interação Universidade-Empresa para o Apoio à Inovação e
da incidência da respectiva contribuição de custeio, assim ficaram definidas as
hipóteses de incidência:
Art. 10. A contribuição de que trata o art. 2o da Lei no 10.168, de 2000,
incidirá sobre as importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou
remetidas, a cada mês, a residentes ou domiciliados no exterior, a título de royalties
ou remuneração, previstos nos respectivos contratos, que tenham por objeto:
I fornecimento de tecnologia;
II prestação de assistência técnica:
a) serviços de assistência técnica;
b) serviços técnicos especializados;
III serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes;
IV cessão e licença de uso de marcas; e
V cessão e licença de exploração de patentes.
Conforme se nota, há diferenças entre o texto da Lei e o texto do Decreto, de
modo que foi inferida, em dado momento, que haveria uma incompatibilidade
semântica entre ambos, o que representaria um conflito aparente de normas,
antinomia essa facilmente desatada mediante aplicação do critério hierárquico.
Entendo que não há qualquer conflito.
Na verdade, a única questão dissonante acaba por ser a inclusão, na descrição
do fato gerador no texto legal, de “royalties a qualquer título”, e sua ausência na
lista do artigo 10, do Decreto presidencial.
Proposital ou não, essa ausência, a meu entender, confere mais clareza ao fato
gerador descrito na Lei Federal 10.168/2000 com a alteração trazida pela Lei
Federal 10.332/2001, de forma que não são quaisquer royalties que são objeto da
fadada contribuição.
E direi o porquê. (i) Da interpretação conforme a Constituição Antes, de forma
breve, disponho sobre a obrigação de se interpretar qualquer norma partindo-se do
ordenamento constitucional. A teoria da “interpretação conforme a Constituição” é
admitir um método de interpretação passível de adoção na atividade jurisdicional em
que a premissa é atender aos requisitos constitucionais de validade da regra ali a ser
interpretada. Não se trata, de forma alguma, de controle de constitucionalidade.
Na verdade, seu uso vai ao extremo oposto, que é, em última análise, extrair via
interpretativa o conteúdo constitucionalmente aceitável de uma norma que possa ter
vícios de inconstitucionalidade a depender de como se interprete o texto legal, de
modo a permitir sua permanência possível no ordenamento jurídico.
Sobre esse tema, permito-me citar o trabalho de FERNANDO OSÓRIO DE
ALMEIDA JÚNIOR:
Fl. 3238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3302-011.910 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720089/2012-51

“A interpretação conforme a Constituição aproxima-se dos métodos clássicos
de solução de antinomias na medida em que busca também a realização do princípio
da unidade do ordenamento jurídico e da supremacia da Constituição, este último em
comparação com o método hierárquico.
Entretanto, estrema-se deles quanto ao resultado: nos critérios clássicos, a
antinomia resulta sempre na expulsão de uma das leis, enquanto no critério da
intrepretação conforme a Constituição a antinomia não se estabelece entre duas leis,
mas sim entre duas interpretações possíveis de uma mesma lei, uma que resulta em
constitucionalidade e outra em inconstitucionalidade, pelo que deve prevalecer a
primeira.
Nesse sentido a interpretação conforme não é um critério de aplicação de
determinada lei em detrimento de outra, mas de aplicação de determinada
interpretação (‘critério de interpretação’) em detrimento de outra.
(...)
Pelo exposto, podemos conceituar: a interpretação conforme a Constituição é
um critério de solução de antinomias entre interpretações possíveis de uma mesma
lei, pelo qual deverá prevalecer aquela que lhe revela a conformidade com a
Constituição, excluindo-se, assim, todas as demais formas de interpretação.”3
Seguindo essa estratégia, é importante enfatizar o entendimento de que a
“interpretação conforme” revela-se mais uma obrigação do que meramente uma
opção. É o que defende EDUARDO GARCIA DE ENTERRÍA:
“(...) antes de que uma Ley sea declarada inconstitucional, el juez que efectua
el examen tiene el deber de buscar en vía interpretativa una concordancia de dicha
Ley con la Constituición.”4
Ainda que esse colegiado não possa estar imbuído do poder de exercer o
controle de constitucionalidade, pelos limitadores legais e regimentais impostos, nada
obsta de exercer o livre direito-dever da interpretação conforme, em obediência ao
princípio da unidade do ordenamento jurídico.
Não há, como possa aparentar, violação à legalidade tributária, quando se
utiliza o método da interpretação conforme, desde que o intérprete adote alguns
autolimites. 5
O primeiro deles é que o resultado da interpretação conforme não pode
atravessar o limite do sentido possível partindo-se da literalidade do texto normativo;
denominado por LARENZ como “contexto significativo da lei”6. O outro é que a
interpretação conforme não pode ignorar ou modificar o conteúdo da lei, violando a
sua finalidade; do contrário, a norma perde seu valor, o que, consequentemente,
violaria a separação dos poderes na medida em que a entidade julgadora exerceria
papel exclusivo do legislativo.
O cuidado em sua utilização é asseverado por LARENZ:
“A interpretação conforme à Constituição, se quer continuar a ser
interpretação, não pode ultrapassar os limites que resultam do sentido literal possível
e do contexto significativo da lei.”7
É o que buscaremos nesse julgado. Passemos a analisar o conteúdo
constitucional a ser examinado como critério de interpretação.
(ii) Fundamentos de criação e validade dessa espécie tributária A CIDE-
Royalties, textualmente, é uma contribuição de caráter especial e como tal apresenta
algumas peculiaridades em relação às demais espécies tributárias; não só isso,
Fl. 3239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3302-011.910 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720089/2012-51

submete-as a um regime jurídico próprio, nitidamente distinto daquele a que estão
sujeitos os demais tributos, sobretudo no que diz respeito à competência para a sua
instituição e aos requisitos exigidos para tanto.
As "CIDE ’s" possuem fundamento constitucional nos artigos 149 e 170, da
Constituição Federal de 1988 (CF/88) que, ao mesmo tempo, devem respeitar a
finalidade sobre a qual foram constituídas ("validação finalística") e cuja receita de
arrecadação, atingida pela finalidade tenha um âmbito específico da aplicação
("finalidade específica").
É claro que não cabe a esse Tribunal, por força de seu Regimento8 e diante do
disposto na Súmula CARF no 2, examinar os requisitos de validade e existência das
normas que instituíram a CIDE-Royalties para fins de controle de constitucionalidade
concreto não é, nem de longe, minha pretensão em meu voto porém, como se verá a
seguir, é importante entende-los, ainda que superficialmente.
Dito isso, enumera-se abaixo os requisitos basilares para existência jurídico-
constitucional das contribuições especiais e, por consequência, das contribuições de
intervenção no domínio econômico, tirados de LEANDRO PAULSEN e ANDREI
PITTEN VELLOSO9:
(a) Observância das limitações constitucionais gerais ao poder de tributar;
(b) Existência de competência impositiva;
(c) Busca da finalidade especificada pela norma atributiva de competência,
(d) Necessidade;
(e) Referibilidade.
Dentre os aspectos acima, o que merece maior apreço para análise do presente
Recurso é a referibilidade.
A referibilidade é “assim entendida como o liame entre a finalidade a ser
realizada com a contribuição e as atividades e interesses de certo grupo.”10
Na prática, isso significa que qualquer CIDE deve espelhar, em seu fato
gerador, e no grupo de contribuintes que serão afetados pela sua imposição, a
finalidade que pretende atingir com os recursos oriundos de sua arrecadação, sem o
qual não haveria como prosperar sua permanência no ordenamento jurídico.
Nesse mesma linha, volto a citar VELLOSO e PAULSEN:
“Nessa acepção, a referibilidade é requisito de validade de todas as
contribuições especiais. A sua cobrança carece invariavelmente de um liame claro
entre a finalidade perseguida pela exação e as atividades ou interesses dos sujeitos
passivos.
Sem que haja tal liame, não há como se cogitar da cobrança de contribuições
especiais.”11
Em nosso caso, o que vemos é que a CIDE-Royalties, destinada sua
arrecadação aos seguintes propósitos de intervenção no domínio econômico, não
poderia ter como fato gerador evento que ultrapasse tal liame ou pertinência como
bem adotam os juristas acima. Vejamos o artigo 1o, da citada Lei Federal
10.332/2001:
Art. 1o Do total da arrecadação da Contribuição de Intervenção no Domínio
Econômico, instituída pela Lei no 10.168, de 29 de dezembro de 2000, serão
destinados, a partir de 1o de janeiro de 2002:
Fl. 3240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3302-011.910 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720089/2012-51

I 17,5% (dezessete inteiros e cinco décimos por cento) ao Programa de Ciência
e Tecnologia para o Agronegócio;
I 17,5% (dezessete inteiros e cinco décimos por cento) ao Programa de
Fomento à Pesquisa em Saúde;
III7,5% (sete inteiros e cinco décimos por cento) ao Programa Biotecnologia e
Recursos Genéticos – Genoma;
IV 7,5% (sete inteiros e cinco décimos por cento) ao Programa de Ciência e
Tecnologia para o Setor Aeronáutico;
V 10% (dez por cento) ao Programa de Inovação para Competitividade.
O Decreto presidencial regulamentar, por sua vez, estabeleceu o escopo do
Programa de incentivo setorial, demonstrando, mais uma vez qual é a razão
finalística da contribuição. Vejamos:
I projetos de pesquisa científica e tecnológica;
II desenvolvimento tecnológico experimental;
III desenvolvimento de tecnologia industrial básica;
IV implantação de infraestrutura para atividades de pesquisa e inovação;
V capacitação de recursos humanos para a pesquisa e inovação;
VI difusão do conhecimento científico e tecnológico;
VII educação para a inovação;
VIII capacitação em gestão tecnológica e em propriedade intelectual;
IX ações de estímulo a novas iniciativas;
X ações de estímulo ao desenvolvimento de empresas de base tecnológica;
XI promoção da inovação tecnológica nas micro e pequenas empresas;
XII apoio ao surgimento e consolidação de incubadoras e parques
tecnológicos;
XIII apoio à organização e consolidação de aglomerados produtivos locais; e
XIV processos de inovação, agregação de valor e aumento da competitividade
do setor empresarial.
Diante desse cenário, para que a CIDERoyalties possa subsistir no
ordenamento jurídico pátrio, ela deve guardar pertinência entre os fins a que se
destina, materializada no artigo acima subscrito, e o fato gerador da obrigação
tributária afete tão somente os contribuintes componentes do setor econômico sob
intervenção. De novo, empresto-me das palavras de PAULSEN e VELLOSO:
Os sujeitos passivos têm de ser escolhidos dentre os agentes que atuam no
segmento econômico objeto da intervenção. Se o legislador decide, v.g., incentivar a
indústria cinematográfica, somente poderá tributar os produtores, comerciantes ou
consumidores de produtos ou serviços cinematográficos, jamais de outros setores,
como o energético, o marítimo, o aeroportuário.12
Resumindo, a CIDERoyalties não poderia incidir sobre fatos geradores e
contribuintes que sejam alheios ao objeto da intervenção estatal, qual seja, todo o
setor de tecnologia, pesquisa e atividades naturalmente técnicas por assim dizer.
Com isso em mente, a interpretação da amplitude do conceito de royalties para
fins de aplicação da contribuição, deve obedecer a esse limite, do contrário, a norma
restaria inconstitucional.
Fl. 3241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3302-011.910 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720089/2012-51

Assim, atribuindo como critério de interpretação da norma a manutenção da
validade constitucional da CIDERoyalties, o único meio possível de se interpretar o
alcance da sua incidência é restringir os eventos imponíveis àqueles que tenham, em
algum grau, relação com a atividade econômica sob intervenção.
Não cabe a nós, porém, deixar de aplicar a lei naquilo que ela possui claro e
cristalino em sua literalidade – o que é especialmente o caso dos fatos geradores da
CIDERoyalties – reduzindo elementos nucleares da hipótese de incidência. LARENZ,
mais uma vez, pondera:
“O transcender da franja marginal, concebida de modo tão amplo quanto
possível, já não seria interpretação, tal como não seria a exclusão daqueles
fenômenos que indubitavelmente se situam no âmbito nuclear. No primeiro caso só se
poderia tratar de analogia, no segundo, de uma redução teleológica da lei.”13
No caso em lide, diante do não é possível afastar a aplicação do texto legal em
maior grau que sua literalidade permite, de maneira que os fatos geradores previstos
na Lei Federal 10.168/2000 são, na sua maior parte, precisos e específicos o
suficiente para que a lei seja aplicada sem maiores desafios e sem qualquer ruptura.
Contudo, há uma expressão que causa estranheza se tomada sem cuidadosa
consideração: “royalties de qualquer natureza”.
(iii) O único conceito de royalties possível para aplicação da CIDE O conceito
de royalties, eis que aberto na redação da lei, – no âmbito de aplicação do tributo em
comento – deve ser entendido como aquele que efetivamente, e independentemente de
designação, decorra de contratação de tecnologia – para mim, não há relevância se
ou não “transferência de tecnologia”, bastando que o uso instrumental dela no
escopo do contrato – ou de contratação de conhecimento técnico especializado de
qualquer natureza que tenha correlação às atividades incentivadas pela sua
arrecadação, de modo que o tipo de conteúdo que enseja tal pagamento em nada se
relaciona com a atividade setorial incentivada.
Trata-se, enfim, de uma conclusão decorrente da redução interpretativa do
alcance possível da norma tributante pela interpretação conforme14.
Não à toa, o Decreto regulamentar não incluiu a remuneração por mera cessão
de direitos autorais – diferentes, portanto, dos “royalties” sobre cessão de marca e
patente – das hipóteses elencadas no seu artigo 10. O Decreto, nesse aspecto, veio a
sedimentar a interpretação mais adequada considerando a natureza da contribuição.
(iv) Aplicação de "interpretação conforme" ao presente caso Passadas minhas
considerações teóricas sobre o uso da interpretação conforme a Constituição e a
necessidade de se interpretar a legislação da CIDERoyalties dentro da amplitude
possível de ser aceita em nossa ordem constitucional, passemos ao caso concreto.
Conforme resumido no Relatório, trata-se de discussão sobre a incidência da
contribuição sobre as remessas decorrentes de:
i. Contratos de cessão de direitos de uso dos direitos autorais sobre obra
literária e artística;
ii. Contratos de “serviços técnicos” de coreógrafo assistente, direção e
assistência de direção de produção de peça teatral, montagem de cenários, design de
iluminação, supervisão musical e montagem de exposições;
iii. Contratos de administração, assessoria, coordenação para exibição do
espetáculo “Cirque du Soleil”.
Fl. 3242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3302-011.910 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720089/2012-51

Pelo exposto nos pontos anteriores e diante toda a análise do caso concreto,
esse é o meu entendimento sobre a incidência da contribuição:
(i) Quanto às remessas relacionadas à cessão de direitos de uso dos direitos
autorais sobre obra literária e artística (item 1, do auto de infração)
Independentemente da denominação royalties, sendo apropriado ou não tal
insígnia, não há de se falar em incidência da contribuição nesse caso específico, haja
vista que não resiste qualquer referibilidade entre a CIDERoyalties a tais rubricas e
os respectivos pagamentos ao exterior.
(ii) Quanto às remessas relacionadas aos “serviços técnicos” (item 2, do auto
de infração):
Do mesmo modo, ainda que a Lei Federal 10,168/2000 e o Decreto Federal
4.195/2002 sejam claros prever a incidência da contribuição sobre os serviços
técnicos, não houve qualquer esclarecimento naquela norma sobre o alcance desse
termo15. Na verdade, não há qualquer norma tributária que o conceitue efetivamente.
Porém independentemente de se estabelecer juridicamente se os serviços ora
em análise são “técnicos” ou “artísticos” por subsunção a determinada definição
legal fora do âmbito na norma que assim criou o fato gerador, é evidente que, diante
da exigência ao atendimento dos pressupostos constitucionais de validade da
CIDERoyalties, não resta dúvidas que o alcance interpretativo de “serviços técnicos”
deve estar alinhado com alcance da intervenção buscada pela contribuição, o que,
evidentemente nesse caso, não guarda qualquer correlação (referibilidade...), eis que
se tratam de serviços técnicos de cunho artístico, cultural e entretenimento, fora do
âmbito de aplicação do Programa custeado pela CIDERoyalties.
Diante disso, entendo merece igual acolhida o pleito da Recorrente nesse
particular.
Especificamente em relação cobrança da CIDE-Tecnologia sobre o pagamento de
direitos autorais, um dos pontos da autuação, este Conselho de Contribuintes já se pronunciou
sobre a inafastabilidade do Decreto no 4.195/02, a saber:
“ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
DE
INTERVENÇÃO
NO
DOMÍNIO
ECONÔMICO CIDE
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
CIDE-REMESSAS.
ROYALTIES
SOBRE
DIREITOS
AUTORAIS.
INTERPRETAÇÃO CONFORME. INTELIGÊNCIA DO DECRETO FEDERAL
4.195/2002. Não incide a contribuição nas remessas de royalties decorrente de
direitos autorais de caráter cultural. A CIDE-Remessas possui fundamento de sua
incidência nos setores econômicos que foram estimulados quando de sua criação
pela Lei 10.168/2000 e pelo próprio Decreto regulamentar. Além disso, o Decreto
Federal 4.195/2002 é claro em definir taxativamente somente as remessas de
royalties a título de marcas e patentes estão sob o campo de incidência da
contribuição, não cabendo a esse Conselho afastar sua aplicação.
CIDE-REMESSAS. SERVIÇOS TÉCNICOS. FATO INCONTROVERSO. Não
guardando qualquer questionamento, no Recurso Voluntário, sobre a parte do
lançamento de ofício referente à cobrança de CIDE-Remessas sobre pagamento ao
exterior por serviços técnicos, restou incontroverso o crédito lançado. (Acórdão n.
3401-003.833, julgado em 28 de junho de 2017)
***
Fl. 3243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 3302-011.910 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720089/2012-51

“ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
DE
INTERVENÇÃO
NO
DOMÍNIO
ECONÔMICO CIDE
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
CIDE ROYALTIES. DIREITOS AUTORAIS. INOCORRÊNCIA DO FATO
GERADOR. DECRETO FEDERAL 4.195/2002
A Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDERoyalties) não
incide sobre o valor de royalties decorrente de direitos autorais sendo afastado o
tratamento dispensado como "marca" pelo lançamento de ofício, eis que inexiste
previsão de sua incidência do Decreto regulamentar.” (Acórdão n. 3401-003.802,
julgado em 25 de maio de 2017)
***
“Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário ANO-CALENDÁRIO : 2002
CIDE. Royalties. Direito autoral. Não incidência. A CIDE/ Royalties, instituída pela
Lei n.o 10.168/2000, não incide sobre a remessa ao exterior de pagamentos relativos a
exploração de direitos autorais, mesmo que sobre a denominação de royalties, por
força do comando interpretativo do artigo 10 do Decreto n.o 4.195/2002.
(...)” (Acórdão no 301-34.753, de 12/11/2008).
***
“Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador : 28/02/2002, 31/03/2002, 30/04/2002 CIDE/ ROYALTIES
–DIREITO AUTORAL- NÃO INCIDÊNCIA. A CIDE/ royalties, instituída pela Lei no
10.168/2000, não incide sobre a remessa ao exterior de pagamentos relativos a
exploração de direitos autorais, mesmo que sobre a denominação de royalties, por
forçado comando interpretativo do artigo 10 do Decreto no 4.195/02 (...)” (Acórdão
no 302-38.763, de 05/10/2007).
No voto condutor do Acórdão no 302-28.763 lê-se o seguinte:
“Não há qualquer transferência de tecnologia, que constitui o âmago da
exação prevista no artigo 2o da Lei no 10.168, de 29 de dezembro de 2000, que
justifique a incidência da CIDE nestes autos (...)
Ademais, o artigo 10 do Decreto no 4.195, de 11 de abril de 2002, que
regulamenta a Lei no 10.168/2000, vem interpretar qual deve ser a base de cálculo da
CIDE incidente sobre royalties remetidos ao exterior, verbis:
(...)
Na via estreita do processo administrativo, não cabe juízo sobre a
constitucionalidade do referido Decreto, devendo a autoridade fiscal, em sua
atividade vinculada, aplicar seus comandos legais enquanto não houver sua
revogação ou decisão judicial em contrário. (...)” (original sem destaques).
Recentemente, esta turma de julgamento, em caso análogo ao presente (PA
16561.000055/2009-41 – Acórdão 3302-007.622, de relatoria do Conselheiro Jorge Lima Abud),
afastou a incidência da CIDE sobre operações envolvendo pagamento à exploração de direitos
autorais nos seguintes termos:
- O contrato e os pagamentos à Brasil Distribuition.
No que diz respeito ao pagamento de R$ 10.258.417,93 efetuado pela Embargante à
Brasil Distribution em 02/08/2004, transcreve-se abaixo os trechos relevantes do
relatório da fiscalização que fundamenta a cobrança da CIDE em relação ao referido
valor:
Fl. 3244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 3302-011.910 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720089/2012-51

“Em 02/08/2004, a empresa SKY Brasil Serviços Ltda. remeteu à “Brasil Distribution,
LLC”, USA, a importância de R$ 10.258.417,93 (dez milhões, duzentos e cinqüenta e
oito mil e quatrocentos e dezessete reais e noventa e três centavos) a título de
rendimentos de espécie decorrente do uso, fruição e exploração de direitos de
transmissão de programas televisivos (...)
Da leitura do contrato de licença de distribuição dos sinais de televisão, em língua
inglesa, resta claro tratar-se de cessão de direito de uso de propriedade intelectual.
(...)
Conclui-se que os pagamentos efetuados pela SKY Brasil Serviços Ltda. à licenciante
estrangeira refere-se ao direito de exploração comercial (distribuição, mediante
transmissão de sinais eletromagnéticos) de obra audiovisual ou cinematográfica cuja
propriedade intelectual pertence à licenciante.
(...)
Feitas as exposições acima, essa fiscalização concluiu que o pagamento realizado pela
SKY Brasil serviços Ltda. à beneficiária no exterior “Brasil Distribution, LLC”, USA,
na importância de R$ 10.258.417,93 (...) correspondeu ao valor de royalties.
(...)
Em 02/08/2004, a empresa SKY Brasil Serviços Ltda remeteu à "BRASIL
DISTRIBUTION, LLC", USA, a importância de r$ 10.258.417,93 (dez milhões,
duzentos e cinquenta e oito mil e quatrocentos e dezessete reais e noventa e três
centavos) a título de rendimentos de espécie decorrente do uso, fruição e exploração
de direitos de transmissão de programas televisivos (direitos de propriedade
intelectual), conforme cópia do contrato de liquidação de câmbio às fls. 626 e cópia
do contrato de licença às fls. 637 a fls. 656, conforme o seu cabeçalho (livre tradução
para o português):
MEMORANDO DE ENTENDIMENTO
PARA LICENÇA NÃO EXCLUSIVA PARA DISTRIBUIR SERVIÇOS BÁSICOS
Este Memorando de Entendimento (este "MOU"), datado de 26 de julho de 2004,
resume os termos e condições sob os quais a BRASIL DISTRIBUTION, LLC ("
Licenciante ") concede à NET BRASIL, SA (" Licenciado ") um licença exclusiva para
distribuir os Serviços (conforme definido abaixo).
Prazo: 01 de janeiro de 2004 a 31 de dezembro de 2006 (o “ Prazo ” ).
Serviços: A&E Mundo, E! Televisão de entretenimento, Sony Entertainment Television,
Warner Channel e The History Channel (os " Serviços ").
Território: Brasil (o " território ").
Licença: Direito não exclusivo de transmitir os Serviços aos Assinantes por cabo e
MMDS através do cabo e MMDS Sistemas e em DTH através dos sistemas DTH
Autorizados dentro do Território Autorizado.
Sistemas Autorizados: “Cabo existente e sistemas autorizados por MMDS” são os
sistemas do Licenciado listados no Anexo A deste documento.
O art. 2° da Lei N° 10.168/2000, que rege a matéria, com o advento da Lei
10.332/2001, passou a vigorar com a seguinte redação:
Art. 2° (...)
§2° A partir de 1° de janeiro de 2002, a contribuição de que trata o caput deste artigo
passa a ser devida também pelas pessoas jurídicas signatárias de contratos que tenham
por objeto serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes a serem
prestados por residentes ou domiciliados no exterior, bem assim pelas pessoas jurídicas
que pagarem, creditarem, entregarem, empregarem ou remeterem royalties, a qualquer
título, a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior.
Fl. 3245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 3302-011.910 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720089/2012-51

O artigo 10 do Decreto n° 4.195/2002 disciplinou o art. 2° da Lei N° 10.168/2000, nos
seguintes termos:
Art. 10. A contribuição de que trata o art. 2o da Lei no 10.168, de 2000, incidirá
sobre as importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas,
a cada mês, a residentes ou domiciliados no exterior, a título de royalties ou
remuneração, previstos nos respectivos contratos, que tenham por objeto:
I - fornecimento de tecnologia;
II - prestação de assistência técnica:
a) serviços de assistência técnica;
b) serviços técnicos especializados;
III - serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes;
IV - cessão e licença de uso de marcas; e
V - cessão e licença de exploração de patentes.
O cerne do contrato de licença pode ser refletido nos seguintes pontos (livre tradução
para o português):
Os direitos aqui concedidos não incluem nenhum direito de transmitir, entregar,
exibir ou de outra forma distribuir os Serviços que não sejam para um Sistema
Autorizado.
O Licenciado oferecerá os Serviços da seguinte forma:
(a) Até a presente data e até o final do Prazo, o Licenciado continuará distribuindo o
Warner Channel e a Sony Entertainment Television ( i ) no Nível Básico do Licenciado
(atualmente conhecido comercialmente como Nível Master e / ou Nível Familia ) por
cabo e MMDS através dos sistemas autorizados por cabo e MMDS e (ii) na camada
básica do licenciado (atualmente comercialmente conhecida como ' camada master ou
camada Sky Familia ) no DTH através dos sistemas autorizados DTH. "
O termo " Camada Básica " significa que certa camada única de serviços de programa
distribuídos pelo Licenciado que possui o maior número agregado de assinantes
Residenciais, excluindo a Camada da Linha da Vida e a Camada Mini-Básica
(atualmente conhecida comercialmente como a Camada Padrão ). O termo " Mini-
Basic Tier" significa um pacote de serviços do programa que o Licenciado oferecerá
aos assinantes dos Sistemas Autorizados por um preço e que será mais barato que o
pacote de serviços do programa incluído no Basic Tier. O termo " Nível da linha da
vida " significa um pacote de serviços do programa oferecidos tq
1• Assinantes por um preço menor do que a do Nível Básico e Mini Básico Nível e que é
composta somente daqueles brasileira noh -pan - canais regionais conhecidas como
"canais de utilização livre necessário” para ser distribuído por cabo Autorizado
Sistemas nos termos do artigo 23, o item “I” da Federal brasileira Lei n ° 8.977, de 6
de janeiro de 1995. Se a qualquer ti me durante o Prazo da taxa de penetração
(expressa em percentagem) de assinantes de Nível Mini-Basic para total de assinantes
do Licenciado OU os sistemas autorizados excederá 20% (20%), o Licenciado deverá
distribuir os Serviços como parte do Nível Mini-Básico. Além disso, se a qualquer
momento durante o Prazo, haverá mais de seis (6) serviços de programas pan-regionais
incluídos no Tier Mini-Basic, o Licenciado deverá ser obrigada a distribuir os serviços
como parte do Nível Mini-Basic. . -. '
b) Mediante um sistema de cabo e MMDS Autorizado: ( i ) tornar-se totalmente digital
(entendendo-se que os sistemas MMDS listados como “MMDS Digital” oh Anexo A
deste instrumento será considerado para ser totalmente digital para efeitos do presente
número), ou ( ij ) ao lançar serviços digitais em uma rede de 750 MHz ou superior, o
Licenciado distribuirá por meio desse Sistema Autorizado a Cabo e MMDS: (x) O
Canal Histórico no Nível Básico do Licenciado e (y) A&E Mundo e E! Televisão de
entretenimento oh o pacote de serviços de programas de televisão distribuídos pelo
Fl. 3246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 3302-011.910 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720089/2012-51

Licenciado no Território que possui o maior número de assinantes após o Nível Básico
(o “ Nível Básico Estendido ” ) ' ■ (atualmente conhecido comercialmente como Nível
Avançado ou SKY Total camada), desde que no caso de (ii) acima, s ssas chanriels deve
só- ser fornecida para os assinantes digitais de tal cabo e MMDS autorizados do
sistema, e entendendo-se que Licenciado pode distribuir esses serviços em analógica no
cabo e Sistemas Autorizados MMDS nos respectivos níveis especificados neste
parágrafo, a qualquer momento durante o Prazo. "
c) Imediatamente após qualquer cabo e MMDS autorizado. O sistema que inicia
serviços digitais em uma rede de 550 MHz ou superior distribuirá o The History
Channel na camada básica do licenciado . através desse cabo e sistema autorizado
MMDS; desde que o Canal Histórico só seja fornecido aos assinantes digitais de tal
Sistema Autorizado a cabo e MMDS, e a ele. sendo entendido que o Licenciado pode
distribuir os. Canal Histórico em analógico em tal Cabo e Sistema Autorizado MMDS,
a qualquer momento durante o Prazo.
(...)
O Licenciado notificará o Licenciante da capacidade de rede representada por
qualquer Sistema Autorizado da New Cable e MMDS como sendo a capacidade de rede
desse sistema, na data em que ele se tornar um Novo. Cable e MMDS Authorized
System, e esse novo Cable e MMDS Authorized System z serão adicionados ao Anexo A
deste documento em conformidade. •
d) Até 1 de novembro de 2004, o Licenciado começará a distribuir o The History
Channel no Nível Básico do Licenciado em DTH através dos Sistemas Autorizados
DTH.
e) Até 1o de março de 2005, o Licenciado começará a distribuir o A&E Mundo e o E!
Televisão de entretenimento no Extended-Basic
Nível (atualmente conhecido comercialmente como nível Avançado ou Sky Total) no
DTH por meio dos Sistemas Autorizados DTH. "
f) O Licenciado concorda que, exceto para o Nível da linha da vida e o Mini . Camada
Básica, ele não distribuirá um pacote de serviços do programa para
Assinantes residenciais em qualquer nível que seja mais baixo ou mais barato que o
Nível Básico. ,
g) O Licenciante deve fornecer ao Licenciado todos os decodificadores de cabeçalho
necessários para iniciar o The History Channel, o A&E Mundo e o E! Televisão de
entretenimento da maneira contemplada neste MOU e concederá ao Licenciado um
crédito no valor igual a 50% (cinquenta por cento) de todos os custos, impostos,
direitos e taxas relacionados à importação • desses decodificadores pelo Licenciado
("Impostos de importação "), desde que o Licenciado forneça ao Licenciante originais
ou cópias autenticadas da documentação comprovando o pagamento total pelo
Licenciado desses Impostos de Importação e a respectiva data de pagamento. No caso
de rescisão deste MOU, o Licenciado retornará imediatamente esses descodificadores
de headend ao Licenciador (em Despesa do Licenciado se o término for causado por
uma violação pelo Licenciado e às custas do Licenciante se o término for causado por
uma violação pelo Licenciante ou no final do Prazo em caso de não renovação).
Não foram identificadas nenhuma das atividades listadas no artigo 10 do Decreto n°
4.195/2002.
Assim, não se cumpre a materialidade suficiente à incidência da CIDE- remessa de
royalties a qualquer título, devendo ser afastada a exigência em relação aos os
pagamentos à Brasil Distribuition.
Neste cenário, não se cumpre a materialidade suficiente à incidência da CIDE-
remessa de royalties a qualquer título, devendo ser afastada a exigência em relação aos
pagamento feitos no exterior objeto do presente processo.
Fl. 3247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 3302-011.910 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720089/2012-51

Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, por dar
provimento ao recurso voluntário para afastar a incidência da CIDE objeto do presente caso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo

Fl. 3248
DF CARF MF
Documento nato-digital